Tribunal: TJMT
Processo: 1018541-80.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018541-80.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.590.585/0001-99 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.590.585/0002-70 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MARIO DE LIMA SALGADO - CPF: 010.335.781-50 (RECORRIDO), VANDERLEIA BATISTA TEODORO - CPF: 488.513.101-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA NETFLIX – TESE DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DESCONTOS INDEVIDOS – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade para responder os termos da ação.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Configurada está a falha na prestação do serviço, em razão de descontos indevidos em conta corrente referente à serviços não contratados.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Ante ao que dos autos consta, forte no art. 487, I, do Código do Processo Civil, opino pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos iniciais, para:

1. Confirmar a liminar deferida no id n. 36439411

2. Condenar a empresa Reclamada NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA a restituir os valores descontados na conta corrente do Reclamante de modo indevido no total de R$ 190,50 (cento e noventa reais e cinquenta centavos), em dobro e corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação (31/08/2020), e;

3. Condenar as Reclamadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir da publicação da sentença.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95.

A parte promovida Netflix, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro que exclui sua responsabilidade, afirmando que os serviços foram contratados mediante a utilização de dados bancários da parte recorrida.

Afirma que tendo em vista o ajuizamento da presente ação, em homenagem ao princípio da cooperação e boa-fé, a Netflix procedeu com o imediato bloqueio da conta e do cartão da Recorrida em seu sistema para que não fosse mais utilizado sem anuência da Recorrida.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, reduzir o
quantum
indenizatório.

A parte promovente apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega a promovente que sofreu descontos indevidos em sua conta corrente que possui perante o Banco do Brasil referente à serviços não contratados e não utilizados junto a promovida Netflix, no valor total de R$ 190,50 (cento e noventa reais e cinquenta centavos).

Afirma que os descontos em conta corrente foram no importe de R$ 32,90 (trinta e dois reais e noventa centavos) no período de março/2020 a maio/2020, e no valor de R$ 45,90 no período de junho/2020 a julho/2020, conforme extrato detalhado retirado no atendimento pessoal do próprio Banco do Brasil, conforme documentos que anexa.

Afirma que não conseguiu solucionar a questão administrativamente perante o Banco promovido e que foi pessoalmente ao banco por duas vezes para saber a procedência dos descontos, quando fora informado que se tratava de cobrança relativa a promovida Netflix, fato este que se tornou incontroverso nos autos, posto que sequer fora contestado pelo banco promovido.

Informou que tentou contatar a promovida netflix, mas não conseguia finalizar os telefonemas.

A parte promovida em sede de contestação alegou a possibilidade de fraude e culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Conforme constou em sentença, houveram descontos realizados indevidamente na conta da promovente, cujos descontos são decorrentes de negócio jurídico desconhecido pelo consumidor e com débito em conta autorizados pela instituição financeira, cuja contratação não restou comprovada, de modo que integra a cadeia de consumo e solidariamente responsável pelos danos causados ao consumidor.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante da fraude perpetrada com descontos indevidos acertada a sentença que reconheceu os danos morais e materiais a serem indenizados, não havendo reparos a fazer na sentença.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral entendo que deve ser mantido porque foi fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021